Tribunal: TJMT
Processo: 1060597-45.2019.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060597-45.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA - CNPJ: 17.949.900/0007-78 (EMBARGADO), ANTONIO MARIOSA MARTINS - CPF: 306.404.906-20 (ADVOGADO), JOHN GRAHAN PEREIRA MORAGAS - CPF: 054.707.946-01 (ADVOGADO), THAYLA MARTINS - CPF: 094.248.296-47 (ADVOGADO), BRENDA MARTINS - CPF: 128.511.576-71 (ADVOGADO), NARA PADUA PEREIRA BORGONOVI - CPF: 360.498.458-08 (ADVOGADO), MEIRE LUCIA DE PADUA PEREIRA - CPF: 441.455.516-72 (ADVOGADO), RAUL SOARES ESPER KALLAS - CPF: 103.711.986-07 (ADVOGADO), CASSIO ABREU VIEIRA - CPF: 103.766.616-07 (ADVOGADO), LUCIANO FERREIRA REIS - CPF: 037.261.676-33 (ADVOGADO), JULIANA FIGUEIREDO SILVA - CPF: 110.320.076-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.. ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE ARQUIVOS SINTEGRA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo ente estadual contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação do ente público, mantendo sentença que afastou a exigência de entrega de arquivos eletrônicos no formato Sintegra relativamente ao exercício de 2007, por ausência de obrigatoriedade de utilização de sistema eletrônico de processamento de dados pela empresa contribuinte.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não analisar o art. 4º da Portaria SEFAZ/MT nº 80/1999 como norma autônoma instituidora de obrigação acessória, bem como os arts. 17, inc. III, 17-E, inc. I, e 35 da Lei Estadual nº 7.098/1998; e (ii) saber se há contradição no acórdão quanto à interpretação do § 3º da Cláusula Primeira do Convênio ICMS nº 57/1995, no tocante à caracterização do uso de sistema eletrônico de processamento de dados pelo mero emprego de computador e impressora.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

5. Conforme entendimento do STJ, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Convênio ICMS nº 57/1995, cláusula primeira, § 3º; Portaria SEFAZ/MT nº 80/1999, arts. 1º e 4º; Lei Estadual nº 7.098/1998, arts. 17, inc. III, 17-E, inc. I, e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.777.765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 345118394) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público.

Em suas razões, a parte embargante alega a existência dos seguintes vícios no acórdão: (i) omissão quanto à análise do art. 4º da Portaria n. 80/99 da SEFAZ/MT, que impõe a obrigação de entrega mensal de informações em meio eletrônico a todos os contribuintes mato-grossenses e dos arts. 17, inciso III, 17-E, inciso I, e 35 da Lei Estadual n. 7.098/98, que preveem o dever do contribuinte de fornecer informações fiscais ao Fisco; e, (ii) contradição quanto ao § 3.º da Cláusula Primeira do Convênio ICMS n.º 57/95, alegando que o simples uso de computador e impressora para preenchimento de documentos fiscais já caracteriza o uso de sistema eletrônico de processamento de dados.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reformar o acórdão.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios
(Id. 353033383)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 345118394) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

A parte embargante aponta dois vícios no acórdão embargado: (i) omissão quanto à análise da Portaria SEFAZ/MT n. 80/99 e do seu art. 4.º como norma autônoma de obrigação acessória de âmbito estadual; bem como quanto ao enfrentamento dos arts. 17, inciso III, 17-E, inciso I, e 35, todos da Lei Estadual n. 7.098/98; e (ii) contradição entre a fundamentação adotada no acórdão e o disposto no § 3.º da Cláusula Primeira do Convênio ICMS n. 57/95. Passa-se à análise individualizada de cada alegação.

O acórdão embargado foi claro ao assentar que a obrigatoriedade de escrituração eletrônica dependia da efetiva utilização de sistema eletrônico pelo contribuinte, o que somente ocorreu em 2008. Vejamos:

“
Nos termos da própria legislação estadual, em dezembro de 2007, ainda não existia a obrigatoriedade de utilização de sistema eletrônico de processamento de dados.

Como bem pontuado pela sentença, verifica-se que a empresa apelada somente obteve autorização para operar o sistema PED em
28.2.2008
. Tal circunstância comprova, de forma inequívoca, que durante todo o exercício de 2007 inexistia imposição legal para que a empresa utilizasse sistema eletrônico de processamento de dados, razão pela qual, igualmente, não se encontrava obrigada à entrega dos arquivos no formato Sintegra
.”
(Id. 345118394).

Assim, a questão relativa à obrigação acessória de entrega de informações em meio eletrônico foi enfrentada pelo acórdão, que concluiu, de forma fundamentada, que tal obrigação pressupunha a efetiva utilização de sistema eletrônico de processamento de dados pelo contribuinte, o que não se verificava no exercício de 2007.

A circunstância de o acórdão não ter mencionado expressamente a Portaria SEFAZ/MT n. 80/1999 não configura omissão, porquanto, como acima demonstrado, a
ratio decidendi
do acórdão alcança e resolve a questão, na medida em que a referida portaria, por força de seu art. 1.º, dirige-se exclusivamente aos contribuintes usuários de sistema eletrônico de processamento de dados, como se vê da redação vigente à época dos fatos:

“
Art. 1º A emissão de documentos e a escrituração de livros fiscais por

sistema eletrônico de processamento de dados, a seguir enumerados, observadas as regras contidas nos Capítulos I a III do Título IV do Livro I do Regulamento do ICMS, far-se-ão de acordo com as disposições desta Portaria:

Art. 4º As informações relativas às operações com mercadorias e/ou com serviços de transporte intermunicipal e interestadual e de comunicação efetuadas pelos contribuintes mato-grossenses
, na forma estabelecida pelo artigo 1º
, deverão ser entregues mensalmente em meio eletrônico até o 15º dia do mês subseqüente, ainda que não tenham sido realizadas operações ou prestações no período que compreende a periodicidade prevista para a sua entrega, observados os critérios estabelecidos no Manual de Orientação.”

[sem destaque no original].

Como se verifica, a referida portaria delimita expressamente o seu âmbito subjetivo de incidência ao contribuinte que
já se encontra na condição de usuário de sistema eletrônico de processamento de dados
. Por consequência, a obrigação nela prevista não se dirigia indistintamente a todos os contribuintes, mas apenas àqueles previamente enquadrados nessa específica condição.

Com efeito, apenas em momento posterior, por força da alteração promovida na redação do art. 1º pela Portaria SEFAZ/MT nº 85/2009, é que restou expressamente instituída a referida obrigatoriedade, inexistente até então no ordenamento normativo aplicável.

Em que pese a parte embargante alegue omissão quanto ao art. 4º da Portaria n. 80/99 da SEFAZ/MT, o referido dispositivo limita-se, à época dos fatos, a disciplinar
a forma e o prazo de entrega das informações pelos contribuintes que já se encontram submetidos ao regime previsto no art. 1º
, não possuindo o condão de instituir, por si só, obrigação autônoma ou de ampliar o universo de contribuintes obrigados.

Quanto à alegada contradição sobre o uso de computador e impressora (§ 3.º da Cláusula Primeira do Convênio ICMS 57/95), o acórdão fundamentou que a obrigatoriedade de observância às disposições do referido convênio “
somente se configuraria caso a empresa dispusesse efetivamente de recursos tecnológicos para a emissão de documentação fiscal mediante sistema eletrônico de processamento de dados
”.

E, na sequência, com base nos elementos constantes dos autos e na sentença de origem, concluiu que a empresa somente obteve autorização para operar o sistema PED em fevereiro de 2008, de modo que, durante todo o exercício de 2007, inexistia imposição legal para utilizar o sistema eletrônico de processamento de dados.

Dessa forma, não há nenhuma contradição no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão estabeleceu distinção clara entre a mera possibilidade material de utilização de equipamentos de informática e a efetiva submissão ao regime jurídico específico aplicável aos contribuintes autorizados a operar mediante sistema eletrônico de processamento de dados.

Merece registro que, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

Cumpre destacar, ademais, que o magistrado não está vinculado a mencionar ou responder, de forma individualizada, todos os princípios, precedentes jurisprudenciais ou dispositivos legais invocados pelas partes em suas razões recursais, tais como os arts. 17, inciso III, 17-E, inciso I, e 35 da Lei Estadual n. 7.098/98

É suficiente que a decisão apresente fundamentação clara e adequada, enfrentando as questões essenciais e pertinentes à controvérsia, de modo a demonstrar, de forma lógica e coerente, os fundamentos que conduziram à conclusão adotada pelo julgador.

Diante disso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza o ingresso por esta via (art. 1.022 do CPC).

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, após análise das razões recursais apresentadas pela parte embargante, tenho que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado em fatos, circunstâncias e provas constantes dos autos, que levaram à formação do convencimento do julgador.

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026